Tribunal: TJDFT
Processo: 0748446-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748446-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA MARIA DA SILVA PINA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL, em face da decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença contra Fazenda Pública n.o 0708117-10.2023.8.07.0018, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo réu, ora agravante, e intimou a exequente, ora agravada, para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos da decisão, com aplicação do índice de correção monetária fixada no título executivo executado. (ID. 174706680 – origem). Em suas razões recursais (id 43218708), o réu aduz que, na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva no 32159/97, objetivando o pagamento do “benefício alimentação” que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Alega que o Juízo a quo em resposta à impugnação de cumprimento de sentença teria rejeitado a preliminar de limitação da execução ao período entre janeiro de 1996 a 28/04/1997; determinado como índice de correção monetária o IPCA-E e, a partir de 09.12.2021, unicamente a incidência da taxa SELIC e denegado a suspensão do feito em virtude do julgamento dos Tema 1169. Argumenta que a fim de evitar que um mesmo servidor execute dois títulos executivos e receba em duplicidade quanto ao período posterior a impetração do MS 7.253/97, há de se limitar a presente execução ao período posterior a 27/04/97, obedecendo aos limites objetivos da coisa julgada. Discorre em relação a correção monetária, pontuando sobre violação à coisa julgada, e mencionando os temas: i) repetitivo 905 do STJ em seu item 4, ii) de repercussão geral n.o 733; iii) de repercussão geral n.o 1.170. Pondera que o Juízo de origem determinou a aplicação do IPCA-E após julho de 2009, mas teria deixado de aplicar a SELIC a partir de 09 de dezembro de 2021, em violação ao artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021; também, cita o tema repetitivo 491 do SJT, e ressalta que a correção monetária e os juros de mora são questões de ordem pública. Ao final, requer: i) “liminarmente, que se suspenda a tramitação do feito originário até o julgamento final do Tema de Repercussão Geral 1.170, no STF”; ii) “no mérito, requer sejam reformadas as r. decisões agravadas a fim de seja limitada a execução ao período entre janeiro de 1996 e 27/04/1997, declarando-se o excesso de execução apontado nos cálculos do DF; haja a aplicação da TR no período de julho/2009 a novembro de 2021, conforme consta do título executivo judicial; haja a aplicação da SELIC a contar de 09/12/21, de modo que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária (bis in idem) e de juros sobre juros (anatocismo)”; iii) “a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% a 20% sobre o valor do excesso de execução (proveito obtido com o eventual acolhimento, total ou parcial, da impugnação do DF), nos termos do art. 85, § 3o, do CPC”. Isento do recolhimento de preparo. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que não merece ser deferido a suspensão da a tramitação do feito originário até o julgamento final do Tema de Repercussão Geral 1.170, no STF, conforme liminarmente pleiteado. Quanto ao ponto, necessária uma melhor apreciação do Colegiado considerando o entendimento do Juízo de origem que “não foi determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria”. Todavia, utilizando do poder geral de cautela, verifica-se ser o caso de conceder efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que a decisão agravada intimou a exequente para apresentar cálculos nos termos do título executivo executado. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o exame do mérito pelo órgão colegiado. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora